Tribunal: TJDFT
Processo: 0755360-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. ABUSIVIDADE VERIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o disposto no artigo 63 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 14.879/2024, a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, constituindo prática abusiva o ajuizamento de ação em juízo aleatório, passível de declinação de competência de ofício.
2. O art. 516, III e parágrafo único do Código de Processo Civil prevê que o cumprimento de sentença arbitral poderá ser proposto, a critério do exequente, no foro do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação.
2. No caso, a distribuição da ação para o juízo de Brasília mostra-se aleatória, tendo em vista que não tem vinculação com o domicílio das partes nem com o local do imóvel, revelando-se, pois, abusiva.
3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante da 1a Vara Cível do Samambaia.